Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700048-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em face da superveniente perda do interesse (homologação da transação penal em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 07.02.2022), julgo prejudicado o habeas corpus impetrado por MARCIO TULIO RIBEIRO PACHECO. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito